Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-54.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002597-54.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[UILQUISON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 963.667.371-34 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. DESCONTO DEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO SERVIÇO QUE GEROU A COBRANÇA. PAGAMENTO DE DESPESAS. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

A parte Reclamada seguiu o ônus da impugnação específica, demonstrando a contratação e que os descontos discutidos se referem ao pagamento de despesas realizadas.

Assim, não há que se falar em descontos indevidos.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O:

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrida, haja vista as alegações de desconhecimento do contrato gerador dos descontos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Pois bem. Da análise dos autos, noto que a parte Reclamante realiza várias movimentações em sua conta, com compras no debito, recebimentos de valores, transferências e saques (ids. 182433115 e 182433118).

Assim, conforme informado pelo reclamado em sua defesa, a cobrança de tarifas bancárias é regulada por meio da Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central. Em seu art. 2o, referida resolução apresenta vedação à cobrança dos serviços denominados essenciais, descrevendo-os expressamente. Assim, ao serviço que, nos termos da resolução, não for denominado essencial, é permitido a cobrança de tarifa bancária. Por exemplo, quanto aos saques, a aludida resolução prevê como essencial a realização de até quatro saques por mês em guichê de caixa. A partir do quinto saque, a cobrança de tarifa é permitida.

O reclamante se volta contra cobrança de cesta de serviços e tarifas bancárias devidamente regulados pelo Banco Central do Brasil e se inserem nos custos contratados. Se o correntista quer fazer alteração de pacotes ou optar pelos serviços apenas essenciais, basta apresentar negociação administrativa.

Ainda, como “PAGTO ELETRON COBRANÇA”, “CONTA DE TELEFONE” e “MORA CRÉDITO PESSOAL”, através dos extratos de ids. 187128412 e 192323240, verifica-se que se trata de pagamento de cobrança diversa e de conta de telefone, além de que a mora é referente a crédito pessoal que sequer está sendo discutido nos autos. O reclamante não comprovou, como lhe incumbia, que tais lançamentos decorreram de fraude ou de não reconhecimento de compras realizadas, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Assim, as cobranças são legítimas e isso não enseja dano moral.

[...]”

Pois bem. A ação é fundada na alegação de cobrança indevida de tarifa recaída em conta bancária sob a denominação
“TARIFA BANCARIA CESTA FACIL ECONOMICA”
, “PAGTO ELETRON COBRANCA”, “CONTA DE TELEFONE” e “MORA CREDITO PESSOAL”
.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Conforme bem fundamentado na r. sentença e após análise do extrato (id. 307377859), verifico que houve a contratação de diversos empréstimos, além de movimentação posteriores à aquisição destes, o que justifica a cobrança de “
MORA CREDITO PESSOAL”
.

Portanto, os descontos de
“MORA CREDITO PESSOAL”
, bem como os denominados “
PAGTO ELETRON COBRANÇA
” e “
CONTA DE TELEFONE
”, se referem ao pagamento de despesas, não havendo comprovação nos autos de contestação desses descontos desde quando se iniciaram (ano de 2020), uma vez que houve a utilização dos serviços, conforme se verifica dos extratos juntados pela própria parte autora, não há que se falar em desconhecimento dos descontos, pois a conta era frequentemente movimentada.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Portanto, comprovada a contratação, utilização e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025